Tribunal: TJDFT
Processo: 0718995-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718995-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TAMIRES DAMASCENO DE OLIVEIRA PACHECO AGRAVADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 1a Vara Cível do Gama (id 36233485 – p. 6-8) que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência consistente em inscrevê-la no Programa Universidade para Todos - ProUni, para custeio integral do seu curso de graduação em Direito ou, subsidiariamente, permitir a matrícula para o presente semestre ou o próximo, caso não mais possível a obtenção do número de presenças necessário para aprovação neste semestre, independentemente de qualquer pagamento. Narra que foi selecionada em primeira chamada do programa ProUni, divulgada no dia 03/03/22, para cursar, com bolsa integra,l o curso de Direito na instituição agravada. Alega falha da na prestação do serviço pela agravada e do sistema escolhido para envio de documentos, pois, ante a recusa de recebimento em meio físico da documentação exigida e orientação da agravada, realizou, por meio virtual, a remessa de todos os documentos indicados, entretanto, o sistema apresentou inúmeras instabilidades, acarretando contínuas prorrogações de prazo, mas sem possibilidade de envio de novo documento, após a mensagem “doc. reprovado, envie um novo arquivo", pertinente à documentação de comprovante de residência, sem haver a possibilidade de entrega no polo da instituição, permanecendo assim até o dia 21/03 à noite, quando recebeu e-mail informando a reprovação de sua documentação. Sustenta que a instituição se esquivou das tentativas de diálogo, encaminhando-a para o sistema eletrônico, que apresentava falhas constantes, negando-se a receber a documentação impressa e sem esclarecer porque o comprovante de residência foi rejeitado nem qual seria a espécie de documentação correta. Salienta que não tem condições de arcar com a mensalidade integral e demais despesas de contrato de um curso superior em Direito. Aponta perigo de dano no término do prazo da instituição para envio dos dados dos bolsistas ao sistema do Prouni e também na iminência do fim do primeiro semestre letivo da universidade, sendo indispensável que a agravante ingresse no próximo semestre que se anuncia. Requer a antecipação da tutela recursal. 2. Os fundamentos da decisão agravada resistem, por ora, às razões do agravo, verbis: “(...) os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência postulada uma vez que entendo imprescindível a oitiva da parte contrária a fim de que exerça o contraditório, além da necessária dilação probatória, a fim de que possa evidenciar a alegada falha na prestação do serviço, bem como os motivos que impossibilitaram a efetivação da matrícula da autora na plataforma oferecida pela ré. Ademais, há que se ressaltar que a presente lide foi ajuizada somente no dia 05/05/2022, ou seja, há aproximadamente 02 (dois) meses, após o prazo que a autora dispunha para efetivar a matrícula no curso oferecido pela ré. Assim, entendo prejudicada a matrícula da autora no primeiro semestre deste ano, considerando o calendário acadêmico anexado nos autos - ID 125173590. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Saliento, contudo, que após a manifestação da parte ré, a tutela de urgência poderá ser novamente reapreciada, mormente considerando o pedido subsidiário “b.2”.” Não vejo delineado, portanto, o periculum in mora apto a justificar a antecipação da tutela recursal Saliento que, conforme o calendário acadêmico id 36233485 – p. 5, faltam poucos dias para o término do período de aulas do primeiro semestre, não se mostrando plausível a imediata matrícula da agravante, considerando a necessidade de frequência mínima e a realização das respectivas avaliações para aprovação no 1o período do curso. Ademais, o mesmo calendário evidencia que, após o encerramento do período letivo em 30/06/22, haverá férias/recesso durante todo o mês de julho. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator